Tribunal: TJMT
Processo: 1013828-60.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013828-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEITON FELIPE BORGES DE FARIA - CPF: 049.062.231-33 (RECORRENTE), ALEX MACEDO DO PRADO - CPF: 007.685.061-74 (ADVOGADO), CLEITON FELIPE BORGES DE FARIA - CPF: 049.062.231-33 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013828-60.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

8o Juizado Especial Cível De Cuiabá /
MT

Recorrente(s):

Cleiton Felipe Borges de Faria

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28 de setembro de 2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. INOCORRÊNCIA. PACOTE PROMOCIONAL DETALHADOS NA FATURA. “SERVIÇOS DIGITAIS”. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSO NÃO CONFIGURADO.
DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o reclamante alega que é cliente da reclamada por R$ 69,70 mensais atinente a pacote de telefone e internet, e que constatou em sua fatura lançamento de cobranças não anuídas sob nomenclatura “vivo serviços digitais II”, pugnando pelo ressarcimento dos descontos e danos morais pela falha na prestação de serviços diante da cobrança indevida de produtos não contratados pelo consumidor, impactando no valor final da fatura.

2.
Os documentos acostados aos autos revelam que a oferta conjunta de serviços de telefonia denominada “VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II” está inclusa no contrato pactuado com a empresa e discriminados na fatura, contudo, o consumidor não paga a mais por isso.

3. A descrição dos serviços digitais, em verdade, vem no detalhamento da fatura, visando proporcionar maior conhecimento ao consumidor acerca dos serviços disponíveis e inclusos no seu plano, mas não a inserção de serviço adicional com impacto no plano contratado.

4. As empresas de telefonia possuem a liberdade de firmar planos promocionais com pacotes diversos, entre serviços, cobertura de internet e ligações, e por estarem detalhados em pacote promocional, não configuram venda casada ou cobrança ilícita

5. Não restando comprovado pela parte autora os elementos mínimos de sua pretensão, quanto à existência da alteração do valor do plano contratado, a hipótese dos autos é de rigor a improcedência da pretensão.

6. Comprovada a regularidade da cobrança, não procede o pedido de indenização a título de danos materiais e morais.

7.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023